Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração opostos ao v. Acórdão de ID no 27753019. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator